Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703426-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A AGRAVADO: G. J. P., LEONARDO JONAS FRAGOLA, ANA MARIA PALACIOS DIAZ DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da agravante quanto à nulidade de sua intimação pelo sistema PJe. A agravante alega, em síntese, que, embora esteja na lista das grandes demandantes e assim tenha sido cadastrada em 04/08/2021, conforme determinação da Corregedoria do Processo SEI 0010621/2018, não está habilitada para receber as comunicações via sistema, pois, para tanto, é necessário que um gestor habilitado acesse o sistema com certificado digital, validando a funcionalidade, o que não ocorreu no caso. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja declarada a nulidade de sua intimação para pagamento voluntário, com a liberação dos valores bloqueados em sua conta. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o art. 246, § 1o, do CPC/2015 prevê a obrigação das empresas de manterem cadastro no sistema PJe para recebimento de citações e intimações. Nesse sentido: “(...) 3. O § 1o, do art. 246, do CPC determina que "(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio". 4. Da interpretação das normas do art. 4o da Lei n.o 11.419/2006 e do art. 5o da Portaria GPR 239/2019-TJDFT, infere-se que as empresas privadas ou públicas devem se cadastrar em sistema eletrônico da Justiça do Distrito Federal, com o fito de possibilitar a sua citação e intimação pessoal, sem a necessidade de expedição de cartas, com aviso de recebimento para este mister. (...)” (Acórdão 1380968, 07144057020208070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, se a agravada não cumpriu a obrigação legal a ela imposta, deixando de concluir seu cadastro no PJe, a princípio, deve ser reputada válida a sua intimação pelo sistema, conforme constou da decisão agravada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator